Tribunal: TJES
Processo: 5012550-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012550-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS COELHO CRUZ
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012550-22.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ELIAS COELHO CRUZ

RECORRIDOS: TAM LINHAS AÉREAS, DECOLAR.COM LTDA., LIVELO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ÓBITO DE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reembolso em dobro e indenização por danos morais, em ação ajuizada em face de companhias aéreas e intermediadora de viagens.

2. Fato relevante. O autor adquiriu passagens aéreas e, após alteração de datas, buscou antecipar o retorno em razão do falecimento de sua genitora, sendo compelido à aquisição de novas passagens.

3. Decisão anterior.

Sentença de improcedência ao fundamento de ausência de falha na prestação do serviço e comprovação de reembolso das passagens não utilizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo diante da negativa de remarcação imediata por motivo de força maior, e se tal circunstância enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

6. A remarcação de passagens aéreas está sujeita às condições tarifárias e à regulamentação da ANAC, sendo legítima a cobrança de diferença tarifária.

7. O óbito de familiar configura evento de força maior, mas não impõe à companhia aérea o dever de antecipar o voo sem observância das regras contratuais.

8. Restou comprovado o reembolso integral das passagens não utilizadas, não impugnado pela parte autora.

9. Inexistente demonstração de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita das requeridas.

10. Ausente comprovação de abalo moral indenizável. Situação que não ultrapassa o mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A antecipação de voo por motivo de força maior não afasta a aplicação das regras tarifárias do transporte aéreo. 2. A comprovação de reembolso das passagens não utilizadas afasta o dever de indenizar por danos materiais. 3. A ausência de falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral indenizável.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 12 a 25; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.916.433/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.163.934/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.11.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Elias Coelho Cruz
em desfavor de
Tam Linhas Aéreas S.A., Decolar.Com LTDA. e Livelo S.A.,
alegando que adquiriu 02 passagens aéreas (para o requerente e sua esposa) para o trajeto Vitória/ES x São Paulo/SP, inicialmente com ida prevista para 30/12/2024 e retorno em 04/01/2025, em data posterior à aquisição (11/11/2024) solicitou a alteração da viagem para 23/12/2024 (ida) e 29/12/2024 (volta). Houve o embarque na data prevista, todavia, em 25/12/2024, quando o requerente e sua esposa estavam há dois dias em São Paulo/SP, receberam a notícia de que a mãe do requerente faleceu, buscando o requerente o retorno à Vitória/ES, contatou as requeridas, via telefone e e-mail, para conseguir retornar utilizando as passagens de retorno.

Não obtendo êxito à distância, optou o requerente e sua esposa a comparecerem ao aeroporto de Guarulhos/SP, por volta das 18h, para resolverem a situação. Alega que ficaram por cerca de 3h no posto de atendimento da requerida TAM, quando descobriram que o requerente e sua esposa não estavam inseridos no voo do dia 23/12/2024, o que impossibilitava a remarcação do voo de volta e, após diversas tratativas, conseguiram embarcar em voo para Vitória/ES às 22h30 do mesmo dia, após o pagamento de R$2.582,74 referente a aquisição de novas passagens. Por tais razões, ajuizou a presente demanda, buscando o reembolso do valor das passagens em dobro, bem como indenização por danos morais.

Após contestada a ação por todas as requeridas, sobreveio sentença (ID 18105203), que
julgou improcedente o pleito do requerente
, sob o argumento de que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a demonstração de falha na prestação dos serviços e de dano indenizável por entender que as requeridas comprovaram o reembolso das passagens não utilizadas pelo requerente e sua esposa, ocorrido em abril de 2025 (IDs 18104080 pág. 09 e 18105191).

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado (ID 18105204), pugnando pela reforma da sentença por reiterar que existiu falha na prestação de serviços por parte das requeridas, bem como que ocorreu danos materiais e morais a serem indenizados.

Contrarrazões da 3ª requerida de ID 18105207, da 1ª requerida de ID 18105208, ambas pugnando pela manutenção da sentença. Já a 2ª requerida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 18105211.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça em prol do requerente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interpostos, eis que preenche o requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando que entendo pela
manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes processuais, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia recursal se funda em verificar a existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão de alteração de voo solicitada pelo consumidor por motivo de força maior (óbito de sua genitora), bem como à configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

Apreciando o arcabouço probatório, apesar de reconhecer a ocorrência de caso de força maior, uma vez que a situação foge do controle da requerente e também das requeridas, a companhia aérea não é obrigada a antecipar a viagem de passageiros em razão de óbito de familiar.

Nesse sentido, o art. 10 da Resolução n° 400/2016 da ANAC é bem claro que:

Art. 10. Em caso de remarcação da passagem aérea, o passageiro deverá pagar ou receber:

I - a variação da tarifa aeroportuária referente ao aeroporto em que ocorrerá o novo embarque, com base no valor que constar na tabela vigente na data em que a passagem aérea for remarcada; e

II - a diferença entre o valor dos serviços de transporte aéreo originalmente pago pelo passageiro e o valor ofertado no ato da remarcação.

Aliás, como bem reconhecido pelo juízo sentenciante, houve o reembolso das passagens não utilizadas pelos consumidores no retorno previsto para o dia 29/12/2024 junto aos documentos de IDs 18104080 – pág. 09 e 18105191:

In casu
, embora a companhia aérea tenha exigido a compra de um novo bilhete, não se pode olvidar que restou devidamente comprovado que a primeira demandada restituiu, integralmente, o valor das passagens não utilizadas pelo autor e sua esposa, em abril/2025, dias após a solicitação formulada neste sentido (ID’s 71666871, fl. 09, e 72087087).

Ressalta-se que tais documentos não foram impugnados pela recorrente/requerente, razão pela qual não entendo que houve falha na prestação de serviços pelas requeridas.

Noutro giro, também entendo que não houve danos morais, haja vista ausência de provas acerca de possível conduta reprovável pelas recorridas/requeridas.

No caso presente, a queixa autoral se escuda unicamente na divergência relacionada na falha na prestação do serviço de compra e venda de passagens aéreas, e dos autos não se verifica recalcitrância da ré no trato com a questão, não obstante a evidência do direito da parte consumidora em ter a restituição de valores das passagens de volta não utilizadas, mas de todo modo, todo o ocorrido foi acompanhado pelas rés e essa conduta, ainda que não tenha sido a contento da parte autora, deve ser considerada.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
ante a gratuidade de justiça outrora concedida à recorrente/requerente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)